Tribunal: TJMT
Processo: 1041185-47.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041185-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JOSEFRAN ALVES FILGUEIRAS - CPF: 893.371.234-87 (ADVOGADO), YASMIN DE SOUZA CAVALHEIRO DE MORAIS - CPF: 040.736.941-46 (AGRAVANTE), LARISSA MOREIRA MARINHO - CPF: 066.497.591-71 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), MARILENE DE SOUZA CARVALHO - CPF: 361.578.721-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILENE DE SOUZA CARVALHO - CNPJ: 01.691.557/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO RELEVANTE DECLARADO EM IMPOSTO DE RENDA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO QUASE INTEGRAL OU DE SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS. PARCELAMENTO MANTIDO. DECISÃO PRESERVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça em ação de obrigação de fazer, autorizando apenas o parcelamento das custas processuais em seis parcelas, sob pena de indeferimento da inicial.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em
analisar
se a agravante comprovou hipossuficiência econômica suficiente para a concessão da gratuidade da justiça ou para a adoção de medidas alternativas
de redução substancial ou suspensão do pagamento das custas processuais.

III. Razões de decidir

3.
A declaração de hipossuficiência econômica goza de presunção relativa, passível de afastamento diante de elementos objetivos que indiquem capacidade financeira.

4.
A documentação apresentada evidencia a existência de patrimônio relevante declarado em imposto de renda, incompatível com a alegada incapacidade de arcar com as custas processuais.

5.
A redução das custas em percentual equivalente à quase totalidade do valor devido configura concessão indireta da gratuidade da justiça, sem respaldo legal.

6.
A suspensão do pagamento das custas até o final do processo, com compensação pelo eventual proveito econômico, não encontra previsão na legislação processual vigente.

7.
Revela-se adequada a manutenção do parcelamento das custas, como medida que preserva o acesso à justiça sem afastar o dever de custeio do serviço jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A existência de patrimônio relevante declarado em imposto de renda afasta a presunção relativa de hipossuficiência econômica da pessoa natural.

2. É incabível a redução quase integral ou a suspensão do pagamento das custas processuais sem previsão legal, quando não
configurada a gratuidade da justiça.

3. O parcelamento das custas constitui medida adequada na ausência de prova de incapacidade financeira absoluta
.”
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
YASMIN DE SOUZA CAVALHEIRO DE MORAIS

contra a decisão de ID.
212870447
, proferida pelo Juízo
da
4
a Vara
Especializada em Direito Bancário da Comarca de

Cuiabá/MT

n
os autos da

A
ção de Obrigação de Fazer
n.
1063058-77.2025.8.11.0041
, que move em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A.
,
que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, autorizando apenas o parcelamento das custas processuais em 6 (seis) parcelas, sob pena de indeferimento da inicial.

Em síntese, a
lega
que se encontra em estado de hipossuficiência econômica, não dispondo de recursos financeiros suficientes para arcar com as custas processuais sem prejudicar
seu próprio sustento e o de sua família.

A agravante alega, em síntese, que é servidora pública municipal, percebendo pouco mais de 2 (dois) salários-mínimos mensais, sendo esta sua única fonte de renda.

Sustenta que suas despesas mensais ultrapassam seus rendimentos, conforme documentos juntados aos autos, o que impossibilitaria o pagamento das custas processuais, mesmo que parceladas, sem prejuízo do seu sustento próprio.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que lhe seja concedido o benefício da gratuidade da justiça ou, alternativamente, a redução das custas em 99% (noventa e nove por cento) de forma parcelada, ou ainda, a suspensão do pagamento das custas até o final do processo originário.

Liminar recursal concedida, conforme decisão de ID. 330338878, que determinou que a parte juntasse aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, documentação comprobatória de sua atual condição econômico-financeira.

Em atenção à determinação supra, a
parte
agravante se manifestou, juntando documentação comprobatória de sua atual condição econômico-financeira em ID. 334013377.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID. 337153855).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

É cediço que o benefício da gratuidade de justiça estende-se àqueles economicamente hipossuficientes que dele necessitam, e não aqueles que dizem dele necessitar.

Da análise da documentação acostada aos autos, bem como da argumentação trazida pela
parte
agravante, nota-se, desde logo, ser o caso de desprovimento do recurso.

Isto porque, verifica-se que
a parte
agravante não demonstr
ou
, de maneira inequívoca, sua incapacidade financeira de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua própria manutenção.

Ao revés, da análise da Declaração de IRPF do exercício 2025 (ID. 334013392), extrai-se que a agravante possui R
$ 230.010,42 (
duzentos e trinta mil, dez reais e quarenta e dois centavos
) dentre bens, móveis, imóveis e pecúnia.

Quanto ao pedido alternativo de redução das custas em 99% (noventa e nove por cento), tal pretensão não encontra amparo legal, pois equivaleria, na prática, à concessão da gratuidade da justiça, benefício que, conforme já exposto, não se mostra cabível no caso concreto
por ausência de amparo legal
.

Por fim, no que tange ao pedido de suspensão do pagamento das custas até o final do processo, com posterior desconto do proveito econômico obtido, também não merece acolhimento, pois tal medida não está prevista na legislação processual vigente e poderia comprometer a própria manutenção do sistema judiciário, que depende, em parte, das receitas provenientes das custas processuais.

Portanto, de todo o exposto, à míngua de comprovação, não restando evidenciada indene de dúvidas a vulnerabilidade econômica d
a parte
recorrente, é de se negar a gratuidade de justiça pretendida.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA.
OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da
justiça .
2. É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita , consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (
AgInt
nos
EAREsp
990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017,
DJe
18/10/2017) 3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provar a existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe.
4. Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o
benefício da gratuidade da
justiça .
5. Recurso desprovido.”
(N.U 1012491-78.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2020,
Publicado
no DJE 03/02/2020)
g.n
.

Ante o exposto,
nego provimento ao
recurso
.

Determino o recolhimento das custas de preparo deste Agravo de Instrumento no prazo de 15 (quinze) dias.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026